Tribunal: TJDFT
Processo: 0003633-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. IDONEIDADE DA AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL COM A LESÃO CORPORAL QUALIFICADA DO § 9o, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo na prova pericial, o que foi evidenciado nos autos.

2. Inviável, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e de lesões corporais contra a vítima, em contexto de violência doméstica.

3. Para a aplicação do princípio da consunção não basta que os crimes tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, sendo indispensável a demonstração de que o crime menos grave foi abrangido pelo crime mais grave, constituindo-se em meio necessário para a sua consecução. 3.1 No caso, embora o réu tenha lesionado a vítima e a ameaçado de morte, em um mesmo contexto fático, o crime de ameaça não constituiu meio necessário para a consecução do crime de lesão corporal, nem mesmo preparação ou exaurimento desse delito.

4. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal configura “bis in idem” com o disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.